Tribunal: TJMT
Processo: 1055200-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055200-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.451-18 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1055200-86.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL REJEITADA.
AUXÍLIO FA
RDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM J
ULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "Vistos etc
.
Trata-se de ação de cobrança de auxíl
io fardamento proposta por Rodrigo Aguiar de Oliveira em face
do
Estado de Mato Grosso. Afirma o reclamante que é servidor integrante do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e não recebeu o auxílio fardamento dos anos de 2016 a 2019, direit
o que é disciplinado na Lei Complementar n° 555/2014. Em contestação, o demandado sustenta
a
ocorrência de prescrição,
a

inconstitucionalidade da Lei Complementar
no
555/2014, e a necessidade de o servidor estar na ativa e ter efetuado o requerimento adm
inistrativo para o recebimento da ajuda.
A
impugnação à contestação foi anexada no id. 134323738. É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, destaca-se que
o
deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção d
e outras provas, além daquelas já constantes nos autos.
Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Quanto à prejudicial de prescrição, esta não c
omporta acolhimento, uma vez que em 2016 e 2017 houve o protocolo dos processos administrativos de
n°s
467123 e 669393, respectivamente, suspendendo o prazo prescricional. Segundo consta da inicial, o
autor
é servidor estadual pertencente ao quadro da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento
”,
referente aos anos de 2016 a 2019, que ainda não foi paga pelo reclamado. Vê-se que a Lei Complementar Estadual no 231/2005, a qual instituiu o Estatuto
dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados, vejamos: Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e
nos termos desta lei complementar. § 1o O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito
a
uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, par
a
a
aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de su
a graduação, para aquisição de uniforme. (
grifei
)
Ademais, a Lei Complementar no 244/2006 inseriu o art.
80-
A
ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que
o
auxílio somente seria concedido nos casos em que
o
fardamento não for fo
rnecido pela Corporação, caracterizando a natureza substitutiva da indenização. Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar no 555, de 12 de dezembro de 2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos
Militares do Estado de Mato Grosso
:“
Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1o - Anualmente o Est
ado fará
a
entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da
instituição. § 2o - Comporá ainda o
fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual. Art. 129 - O militar receberá anual
mente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com
a
obrigação prevista no artigo anterior
até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará
jus
a uma ajuda fardamento
.“
(
grifei
)
Registre-se, por oportuno, que o art.
129 “caput” e parágrafo único da Lei Compleme
ntar no 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, restando consignado que: “Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão,
que estaria então dotada de eficácia plena
ex
nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à a
juda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.” Se os efeitos da decisão proferida
na
ADI são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu t
rânsito em julgado (da ADI), sendo então, por
tais
motivos, e unicamente por ele, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Por
tais
motivos, considerando que a legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao di
reito ao auxílio fardamento ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material, entendo pelo reconhecimento da indenização ao autor. Além disso, vale afirmar que a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Unifor
mização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos
PJe
no 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO, nos termos do voto do relator: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Co
mplementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”. Nesse viés, constituído o crédito relativo à ajuda fardamento en
tre 01/01/2016, que é a data da vigência do art. 129 da Lei 555/2014 (conforme a previsão no art. 204 da mesma lei) e 14/04/2020 (período 2016 até novembro de 2019), é devido o pagamento do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração co
nforme previsto
na
Lei Complementar Estadual: Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração,
mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de
fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Art. 204. O disposto nos
Arts
.
128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor
até esta data os dispositivo
s da Lei Complementar
no
231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento. Desta forma, pelo evidente descumprimento do texto legal por parte da Administração Pública, o autor faz jus ao recebimento do auxílio fardamento, já que estava em
vigor o artigo 129, da Lei Complementar no 555/2014, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe. De acordo com os argumentos supracitados, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, no
s termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de 2016 a 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art.
1o F da Lei no 9494/97, desde a
citação válida.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o
processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem
condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei
no
9.099/95, c/c artigo 27, da Lei
no
12.153/09). Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerid
o, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C
.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
a

ocorr
ência
da
prescrição
,
haja
vista
a

ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; c)
necessária
a
comprovação
do
gasto
com
a

aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interrupção

do

pra
zo

prescricional
.
Nos
termos
do art. 4o e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

per
ante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
. É
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda

a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
no 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019,
sendo

certo
que
o

prazo

prescricional

ficou

suspenso

até

essa
data. Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. A
RISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R.I. 102394
5-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.

5.
Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,

prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016
a

dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguiç
ão
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

6.
Auxílio

fardamento
de Policial Militar.
Com a
declaração
de
inconstitucionalidade

do
art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de

seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de Mato Grosso
deixaram
de
ter

direito

ao

auxílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido
o
auxílio
no
período
anterior
a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

7.
Comprovação dos gastos.
O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprov
ação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
aut
os
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previst
o

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

8.
Desnecessidade de requerimento administrativo
. Situação funcional do policial
militar
.

Em observânciaaos Princípios
da Eficiência e Economicidade da Administração, é desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme Parecer no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornec
i
do
e que o policial requerente não
está

na
ativa ou na reserva remunerada. No caso concreto, o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando
prescritos os eventuais créditos anteriores.

9.
Atualiz
ação
das
condenações

em

face
da Fazenda Pública.
Quanto aos juros e à correção monetária
nas
condenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, nas
condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária
pelo IPCA
-
E.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.
Sem

custas
,
eis
que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgam
ento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024